Tribunal: TJSP
Processo: 2266454-80.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Alienação fiduciária em garantia - Ação de busca e apreensão - Decisão que indeferiu a liminar - Reforma - Cabimento - Notificação que não foi entregue devido à mudança de endereço da devedora fiduciante, que deixou de comunicar ao credor fiduciário a alteração do domicílio – Suficiência para efeito de demonstrar a mora.

Recurso do autor provido.